Tribunal: STF
Processo: RHC 208296
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RENOVAÇÃO DA PERMANÊNCIA DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PENAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. MANIFESTAÇÃO. PRAZO CONFORME A LEI VIGENTE. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.